Tribunal: TCU
Processo: 003.648/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores contra Alfredo César Martinho Leoni, Fábio Antônio do Rosário, Leopoldo Soares Campos, João Carlos Belloc e Thomaz Alexandre Mayer Napoleão em razão da não comprovação da boa eregular gestão dos recursos repassados à Embaixada do Brasil em Islamabad, nos exercícios de 2011 a 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) contra Alfredo César Martinho Leoni, diplomata, Fábio Antônio do Rosário, assistente de chancelaria, Leopoldo Soares Campos, assistente de chancelaria, João Carlos Belloc, diplomata e Thomaz Alexandre Mayer Napoleão, diplomata, em razão da não comprovação da regular gestão dos recursos repassados à Embaixada do Brasil em Islamabad durante os anos 2011 a 2015. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir João Carlos Belloc e Thomaz Alexandre Mayer Napoleão do rol de responsáveis desta tomada de contas especial; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Alfredo César Martinho Leoni, Fábio Antônio do Rosário e Leopoldo Soares Campos; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas de Alfredo César Martinho Leoni, Fábio Antônio do Rosário e Leopoldo Soares Campos; 9.4. enviar cópia desta decisão aos responsáveis e ao Ministério das Relações Exteriores para ciência.